Tribunal: TJES
Processo: 5010201-51.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010201-51.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA DALTOE BRUMATTI
RECORRIDO: KURUMA VEICULOS S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010201-51.2025.8.08.0014
RECORRENTE:
FLAVIA DALTOE BRUMATTI
RECORRIDO:
KURUMA VEÍCULOS S.A. e BYD DO BRASIL LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à verificação da existência de vício de informação na aquisição de veículo seminovo e eventual direito à indenização por danos morais, observados os limites da devolutividade recursal.

Em sede de síntese da sentença, verifica-se que o juízo de origem concluiu pela improcedência dos pedidos, ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de informação falsa ou enganosa apta a caracterizar falha na prestação do serviço ou vício do produto .

Preliminarmente, verifica-se que a parte recorrida suscitou a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença. Todavia, em que pese a argumentação expendida, observa-se que a parte recorrente, ainda que de forma sucinta, busca infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a controvérsia cinge-se à alegação de que a recorrente teria sido induzida a erro quanto ao tempo de uso do veículo e ao histórico do bem, especialmente quanto à data de saída da concessionária e à necessidade de revisão.

Entretanto, conforme bem delineado na sentença, o conjunto probatório produzido nos autos mostra-se insuficiente para demonstrar a ocorrência de vício de informação ou prática ilícita por parte das recorridas.

Com efeito, restou consignado que o veículo adquirido é modelo 2023/2024, informação compatível com a documentação apresentada, não sendo possível extrair das mensagens juntadas aos autos a conclusão de que teria sido prestada informação falsa quanto ao tempo de uso do automóvel .

Ademais, a suposta mensagem atribuída ao vendedor não comprova, de forma inequívoca, que o veículo possuía apenas três meses de uso, tratando-se de informação isolada e passível de interpretação diversa, especialmente em se tratando de veículo seminovo, cuja circulação anterior é inerente à sua natureza.

No que tange às demais alegações, igualmente não se verifica prova robusta acerca da origem do veículo ou da existência de omissão relevante capaz de comprometer a higidez da contratação.

Ressalte-se que, embora possível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, tal circunstância não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que não se verificou no caso concreto .

Destaca-se, ainda, que a tentativa de comprovação por meio de arquivos externos, não devidamente incorporados aos autos, não pode ser considerada como meio idôneo de prova, sobretudo diante da possibilidade de juntada direta no sistema processual.

Nesse contexto, ausente demonstração de falha na prestação do serviço, vício do produto ou conduta ilícita das recorridas, não há que se falar em dever de indenizar, seja a título material ou moral.

Assim, não se verifica qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, devendo ser mantida integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)